Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728093-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por COOPERFORTE – COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS FUNCI DE INSTITUIÇOES FINAN PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., contra a decisão proferida nos autos do processo na fase de cumprimento de sentença n.o 0077342-40.2008.8.07.0001, que tramita na 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido efetuado pelo agravante de consulta ao sistema CNIB. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 14 de janeiro de 2020 13:23:38. ROBSON BARBOSA Desembargador